Tribunal: STF
Processo: RE 72376
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-04
Data de publicação: 1972-04-04

Ementa:
CORRUPÇÃO DE MENORES. A SUA CONFIGURAÇÃO RECLAMA O EXAME DAS
CIRCUNSTANCIAS DE CADA CASO CONCRETO, EM CONFRONTO COM OS REQUISITOS
PREVISTOS NA LEI PENAL. IN CASU OS TRECHOS DE ACORDAOS NÃO
DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE DIVERGENCIA, NOS TERMOS DA SÚMULA 291.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.